Tribunal: TJSP
Processo: 1028476-79.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimos Consignados – Alegação do autor de que não firmou os contratos impugnados – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Conjunto probatório que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimos Consignados – Alegação do autor de que não firmou os contratos impugnados – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Conjunto probatório que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos realizados no benefício previdenciário da parte autora. Trata-se de contratação eletrônica/digital, comprovada pelo banco, que apresentou a foto do aceite e geolocalização na região da cidade onde reside a parte autora. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelo réu. Inexistência de danos morais. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença por falta de fundamentação não configurados. Sentença reformada.

RECURSO DO AUTOR – Pretensão de majoração da indenização e dos honorários advocatícios. RECURSO PREJUDICADO: Diante da inversão do julgamento, com a improcedência da ação, resta prejudicado o recurso de apelação do autor.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO.